Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-96.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Preliminar - Cerceamento de defesa – Não ocorrência.

ACIDENTE DO TRABALHO - LER/DORT – Comprovação pericial da lesão (ombro direito), do nexo concausal e da incapacidade temporária do autor para o labor – Auxílio-doença acidentário devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS parcialmente providos.